Tribunal: TJDFT
Processo: 0735966-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLÊNCIA DA LOCATÁRIA. TAXAS E ENCARGOS MORATÓRIOS. PAGAMENTO REALIZADO PELA ADMINISTRADORA EM NOME DO LOCADOR. RESSARCIMENTO. EXPRESSA CLÁUSULA CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA. BOA-FÉ DAS PARTES.
1. A pretensão da administradora do imóvel de obter o ressarcimento encontra expressa previsão na cláusula quarta do Contrato de Administração do Imóvel entabulado.
2. A administradora possuía a opção de se sub-rogar no lugar do locador e cobrar judicialmente ao locatário as importâncias adiantadas ou realizar o pagamento em nome do mandante e ser reembolsada posteriormente, tendo ambas as partes optado pela segunda opção, o que justifica o ajuizamento da presente demanda.
3. Eventual alegação de falha na prestação do serviço por parte da administradora deve ser discutida em ação própria, a ser deduzida e comprovada pela parte que se diz prejudicada, não havendo que se falar, de forma simplória, em compensação de supostos prejuízos que não se equiparam, notadamente porque o direito ao ressarcimento da administradora do imóvel possui expressa previsão contratual e sequer fora refutado pela contraparte.
4. Restando expressamente pactuado no Contrato de Administração de Imóvel entabulado entre as partes a possibilidade de a mandatária efetuar, às custas do locador, os pagamentos dos impostos, taxas, condomínios e outros encargos pertinentes ao imóvel, tais valores, em atenção aos princípios da boa-fé, da liberdade contratual e do pacta sunt servanda devem ser ressarcidos à empresa administradora.
5. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.